Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL DE DROGAS. INVIÁVEL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE EVIDENCIA A AQUISIÇÃO ILÍCITA DE BEM PRODUTO DE CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1. O Juízo da Vara de Entorpecentes do Distrito Federal é competente para processar e julgar os feitos relativos a entorpecentes e os crimes a eles conexos, nos termos do artigo 21, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios. Preliminar rejeitada.

2. Não obstante a alegação do réu de que a droga apreendida era para consumo pessoal, as circunstâncias da prisão em flagrante relatada pelos policiais, aliada as apreensões de drogas e de apetrechos típicos de tráfico, evidenciam a traficância.

3. Demonstrado nos autos que o aparelho celular, produto de crime, foi encontrado na residência do réu e não tendo ele comprovado a sua aquisição lícita, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, restringindo-se a negar a propriedade, mostra-se correta a sua condenação por receptação.

4. O Superior Tribunal de Justiça não mais admite que condenação transitada em julgado sirva como fundamento para a avaliação desfavorável da personalidade, porquanto a personalidade do agente deve ser aferida por seu modo de agir, podendo-se avaliar a insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade e a perversidade, com base em elementos concretos extraídos dos autos. 4.1. Circunstância judicial negativa afastada. Pena readequada.

5. Por força da Súmula no 444 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

6. Não cabe o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu é reincidente, pois evidencia sua dedicação à atividade criminosa, sobretudo quando ostenta ações em curso pela prática de outros crimes de tráfico.